Tribunal: TJPA
Processo: 0004431-05.2017.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004431-05.2017.8.14.0200

APELANTE: NAZARENO JUNIOR BENTES DE LIMA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO HOSTILIZADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I- O art. 1010, inciso II, do CPC, dispõe que a apelação interposta conterá a exposição de fato e de direito.

II- Todavia, o Apelante limita-se em reproduzir as alegações constantes na peça inicial.

III- O recurso interposto, em nenhum momento, rebate os argumentos que fundamentaram o
decisum
de piso, razão pela qual não deve ser conhecido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER
do recurso de apelação,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
NAZARENO JUNIOR BENTES DE LIMA
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURIDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO
ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Historiando os fatos, o autor ajuizou referida ação visando a anulação do ato administrativo que o excluiu das fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará a bem da disciplina, por ter, em tese, retirado do pátio da DEPOL de Xinguara, uma motocicleta apreendida, sem qualquer autorização e tê-la vendido pela quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), fatos estes apurados mediante o Conselho de Disciplina instituído pela Portaria nº 001/2015-CD/CorCPR V.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos (Id. 14971634):

“(...)
Dispositivo

Ante o exposto, decido o seguinte:

1) Defiro o pedido de gratuidade da justiça;

2) Com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pelo NAZARENO JUNIOR BENTES DE LIMA no presente feito em face do
ESTADO DO PARÁ;

3) Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do Estado, que fixo, tendo em vista o baixo valor da causa (um salário mínimo), considerando ainda o zelo profissional dos advogados do requerido e a complexidade do caso, com fundamento no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, por equidade, no patamar de 3.000,00 (três mil reais), sobre o qual deve incidir correção monetária, a partir da presente data, pelo IPCA, ou outro índice que o substituir, e juros, a partir do trânsito em julgado da presente sentença, a base de 1% (um por cento) ao mês, até o efetivo pagamento, ficando suspensa a exigibilidade por ser o mesmo beneficiário da justiça gratuita, na forma do artigo 98, §

3º, do Código de Processo Civil; (...)”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (Id. 14971637).

Em suas razões, aduz que o Conselho de Disciplina foi instaurado pura e simplesmente para formalizar a exclusão do autor na PMPA, na medida em que forjou um devido processo legal, uma vez que não há prova nos autos que comprovem a sua culpabilidade.

Argui a precariedade das provas testemunhais trazidas aos autos, apontando inúmeras contradições nos depoimentos prestados, o que deixou de ser apreciado pela decisão de 1º grau.

Assevera que o Conselho de Disciplina concluiu, por unanimidade, que o acusado não teria capacidade de permanência no serviço ativo, porém entendeu pela sua reforma administrativa disciplinar, eis que considerou os seus mais de 25 (vinte e cinco) anos de serviço ativo, todavia, referido parecer não foi levado em consideração e o autor foi excluído das fileiras da PMPA.

Aponta ainda a inobservância do princípio legal e constitucional da presunção de inocência e a desproporcionalidade e irrazoabilidade na aplicação da punição.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar integralmente a sentença para julgar totalmente procedente o pedido inicial.

O Estado do Pará não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 14971641.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, devendo ser mantida a sentença de 1º grau (id. 16261932).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora inconformado com a sentença singular que julgou improcedente o pedido inicial, o qual objetivava a anulação do ato administrativo que o excluiu das fileiras da PMPA e, por conseguinte, sua reintegração ao cargo público, com todos os direitos advindos de tal ato.

Em análise dos autos, consta-se que o recurso não deve ser conhecido, ante a ausência de correspondência entre as razões recursais e os fundamentos da decisão recorrida.

Observa-se que o recurso de apelação apresentado pelo autor nada mais é do que uma cópia, quase que literal, da peça inicial.

Ao interpor o recurso, o Apelante, em nenhum momento rebate os fundamentos que embasaram o
decisum
de piso. O recorrente não dispensa um único parágrafo com a finalidade de atacar os argumentos utilizados na sentença hostilizada. Ao contrário, limita-se em reproduzir as alegações contidas na exordial da ação.

Com efeito, as razões recursais violam o princípio da dialeticidade e o artigo 1.010, II, do NCPC, na medida em que não impugna os fundamentos que estearam a r. sentença de mérito. Segundo a dicção do citado inciso, o apelante deverá expor as razões de fato e de direito pelas quais entende deva ser reformada/anulada a sentença.

Sobre o aludido dispositivo legal, confiram-se os ensinamentos de MOACYR AMARAL SANTOS:

"(...) d) os fundamentos de fato e de direito, isto é, a fundamentação, ou motivação, do pedido de novo julgamento. Aí estão as chamadas razões de apelação. O apelante indicará e demonstrará o vício da sentença recorrida, que poderá ser quanto à justiça (error in judicando) ou quanto ao procedimento (error in procedendo). Outrossim, dará as razões, ou os motivos pelos quais a decisão deve ser diversa da decisão recorrida, ou seja, pelos quais a nova decisão deve ter o conteúdo da que provoca por via de recurso (...)"

O festejado processualista Fredie Didier Jr. leciona didaticamente:

“De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético.” (Curso de Direito Processual Civil. 7. ed., v. 3, Salvador: Jus Podivm, 2009, p. 62).

Nesse sentido, recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"(...) O exercício do direito de recorrer pressupõe do interessado o cumprimento da regularidade formal, em cujo espectro insere-se o princípio da dialeticidade, de modo que lhe cumpre afrontar fundamentadamente a motivação utilizada no ato decisório para negar a sua pretensão, sob pena de não conhecimento do recurso. 2. Agravo regimental não conhecido."(AgRg na AR 5.372/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/05/2014, DJe 03/06/2014).

No mesmo sentido é o entendimento dos tribunais pátrios:

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. 1. Em que pese a irresignação da agravante, sua argumentação não ataca, como seria de rigor, os fundamentos específicos da decisão agravada, não observando, portanto, o princípio da dialeticidade recursal, o que torna, só por isso, inviável o presente agravo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no MS: 20036 DF 2013/0100821-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 25/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/10/2013)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1. O princípio da dialeticidade, que informa a teoria geral dos recursos, indica que compete à parte insurgente, sob pena de não conhecimento do recurso, infirmar especificamente os fundamentos adotados pela decisão objurgada, revelando-se insuficiente a mera repetição genérica das alegações já apreciadas pela instância a quo.

2. Nos termos dos arts. 514, II, 539, II, e 540, do Código de Processo Civil, as razões recursais dissociadas da realidade do acórdão recorrido constituem óbice inafastável ao conhecimento do recurso ordinário.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RMS 19.481/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 14/11/2014)

Nessa esteira, o recurso não preenche o pressuposto da regularidade formal cujas razões estão dissociadas do decidido pela sentença, pelo que não deve ser conhecido.

Verificada ofensa ao princípio da dialeticidade e a consequente irregularidade formal apontada, conclui-se que o recurso é inadmissível.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
Nazareno Junior Bentes Lima
, por violação ao princípio da dialeticidade, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
22
de
janeiro
de 20
24
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 30/01/2024